Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. APARELHO CELULAR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, defendeu a revisão da dosimetria da pena, a fim de diminuir a pena imposta ao Recorrente ao patamar de 2/3 (dois terços), em razão da atenuante da confissão espontânea. Sustentou a necessidade da mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Requereu a reforma da sentença para consideração da confissão espontânea, diminuindo a pena imposta ao Recorrente no patamar de 2/3 (dois terços) e fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51617887). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52205095).

5. A magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, corretamente fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal por incidir, no caso, circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes e na segunda fase de dosimetria da pena, conforme entendimento fixado pelos Tribunais Superiores (Tema 585 - STJ e Tema 929 – STF), realizou a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência. Ademais, nos termos da sentença, incabível a utilização da fração de redução de 2/3, aplicada nos casos de delação premiada, à confissão espontânea, por se tratar de institutos com natureza e finalidades diversas e regramentos próprios. Acrescenta-se a esse fato a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

6. É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade da redução da pena, na fração de 2/3, à atenuante da confissão espontânea em analogia ao instituto da delação premiada. Precedentes: Acórdão 1363205, 00046409820198070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021; Acórdão 1190694, 20170510030597APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: 174/187; Acórdão 1390773, 07018714220208070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.

7. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é portador de maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1762698, 07111666320218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.